Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011716-58.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – JUÍNA
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA
Número do Protocolo: 1011716-58.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “Representação para Aplicação de Medida de Proteção” (Proc. no 1001489-31.2022.8.11.0025), proposta pelo agravante em favor da menor Maria Elis Jesus da Costa contra seu pai CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA, indeferiu o pedido de “manutenção do Acolhimento Institucional da adolescente Maria Elis Jesus da Costa promovido pelo Colegiado Municipal”, por entender tratar-se de medida “precoce, devendo ser aplicadas inicialmente outras medidas de proteção, a exemplo da inserção do grupo familiar em programas de orientação, apoio e acompanhamento temporários, bem como inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, a fim de afastar eventuais riscos sem prejuízo da manutenção e fortalecimento dos laços familiares”; a decisão ordenou “a entrega da (menor) a sua avó materna, Sra. Sueli Aparecida Siebra da Costa, mediante termo de responsabilidade”, bem como “o acompanhamento do núcleo familiar com orientação, apoio e acompanhamento temporários, a serem realizados pelo CRAS, com apresentação de relatório bimestral”, “a realização de estudo psicossocial no núcleo familiar pela equipe multidisciplinar do juízo, com apresentação de relatório no prazo de 15 dias”, a “matrícula e frequência obrigatórias da adolescente em estabelecimento oficial de ensino”, e, ainda, “inclusão do núcleo familiar em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente” (cf. Id. no 87566576 dos autos de origem).
O agravante insiste em que a menor “foi acolhida emergencialmente no Lar da Criança Aconchego e Luz, pois foi encontrada desmaiada no evento ‘parque de exposição’ daquele Município, estando em situação de vulnerabilidade”, e que, “como a adolescente frequentou o evento desacompanhada de responsável legal, empreendeu o Conselho Tutelar em diligenciar para localizar os pais da adolescente, o que restou infrutífera porque a genitora, sra. Sandra Costa Dourado, é falecida, enquanto o genitor Claudinei de Jesus da Costa residiria no Município de Cotriguaçu/MT, pesando contra ele informações de abuso sexual perpetrado contra a adolescente”.
Prossegue dizendo que os representantes do Conselho Tutelar “encontraram sua avó materna Sueli Aparecida Siebra da Costa que exerceria a guarda de fato da adolescente, mas os Conselheiros decidiram pela não entrega a familiar porque não conseguiria impor limites no comportamento da adolescente”, que chegou a verbalizar que “prefere residir com a idosa em razão de poder sair e se embriagar”, o que, segundo o MP, impõe seu acolhimento institucional, “pois mostra-se prematura e arriscada a entrega da menor à avó sem qualquer estudo técnico do atual contexto familiar, sob pena de sujeitar a adolescente novamente aos riscos que ensejaram seu acolhimento” (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 3/5).
No mérito, insiste em que o MM. Juiz “proferiu decisão interlocutória visando situação claramente distante da realidade, sendo visível que a menor necessita do acolhimento institucional, vez que foi encontrada pela rede de proteção em extrema situação de risco, eis que estava desmaiada em festa desacompanhada de qualquer familiar”, enfatizando que “as informações contidas nos autos de origem não deixam dúvidas que a adolescente estará em risco aos cuidados da avó materna, pois não só foi encontrada desacompanhada na festa como na presença de suposto namorado maior de idade, até porque a própria equipe identificou como risco deixar a adolescente com a avó porque não conseguiria impor limites” (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada “a imediata manutenção do acolhimento institucional da adolescente Maria Elis Jesus da Costa (13 anos), até que reste inconteste que seu desacolhimento é a medida que melhor atenda aos seus interesses”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 8).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público sob os seguintes fundamentos:
“Conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, “o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade” (art. 101, §1°, do ECA).
Sendo assim, a medida de proteção de acolhimento só deve ser aplicada em ultima ratio, quando todos os recursos tiverem sido esgotados, eis que tal determinação consiste na ruptura de vínculos entre a criança ou adolescente e seus vínculos familiares e comunitários, razão por que sua aplicação é extremada e cabível apenas em situações excepcionais.
Vale dizer, o acolhimento institucional, medida drástica e considerada como ultima ratio, somente se justifica se houver elementos concretos no sentido de que a permanência da criança ou adolescente no seio de sua família, natural ou ampliada, mostra-se inviável diante da impossibilidade concreta de a família natural garantir o seu desenvolvimento sadio ou se, mesmo depois de aplicadas outras medidas de proteção, constatar-se a sua ineficiência para garantir a proteção e os interesses da pessoa menor de idade, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, denota-se que o Conselho Tutelar, após 6 dias do episódio de desmaio da adolescente, resolveu retira-la do núcleo familiar de sua avó materna e encaminha-la à Casa Lar, justificando a medida extremada de acolhimento “emergencial” no fato de que a própria adolescente teria alegado que preferia ficar com sua avó, pois esta não lhe impõe limites, podendo sair, beber, etc.
Ora, ainda que seja verdade a alegada ausência de estabelecimento de limites à adolescente, referida informação não pode ser considerada isoladamente para justificar o direto acolhimento da adolescente, retirando-a drasticamente de seu seio familiar, sem, ao menos, aplicar previamente outras medidas protetivas que não privem ou afastem os laços familiares, especialmente na situação de Maria Elis, cuja mãe é falecida e pai possui histórico de abuso sexual contra a própria filha, sendo necessário preservar e estimular os poucos laços familiares existentes, especialmente o de sua avó materna, visto que aparentemente outros familiares não desejam assumir compromisso de cuidar da adolescente.
Assim, neste momento, entendo que o acolhimento institucional da adolescente é precoce, devendo ser aplicadas inicialmente outras medidas de proteção, a exemplo da inserção do grupo familiar em programas de orientação, apoio e acompanhamento temporários, bem como inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente, a fim de afastar eventuais riscos sem prejuízo da manutenção e fortalecimento dos laços familiares.
Isso posto, considerando que o acolhimento é medida drástica e de ultima ratio, afasto a sua aplicação e determino a entrega da adolescente Maria Elis Jesus da Costa a sua avó materna, Sra. Sueli Aparecida Siebra da Costa, mediante termo de responsabilidade e, alternativamente, com fundamento no art. 101 do ECA, aplico as seguintes medidas de proteção:
i) Acompanhamento do núcleo familiar com orientação, apoio e acompanhamento temporários, a serem realizados pelo CRAS, com apresentação de relatório bimestral, sem prejuízo da imediata comunicação ao juízo em caso de constatação de situação de risco;
ii) A realização de estudo psicossocial no núcleo familiar pela equipe multidisciplinar do juízo, com apresentação de relatório no prazo de 15 dias;
iii) Matrícula e frequência obrigatórias da adolescente em estabelecimento oficial de ensino;
iv) Inclusão do núcleo familiar em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente”.
Sem delongas, os argumentos recursais visam convencer que “a menor necessita do acolhimento institucional, vez que foi encontrada pela rede de proteção em extrema situação de risco, eis que estava desmaiada em festa desacompanhada de qualquer familiar”, e que não pode permanecer sob os cuidados da avó materna porque esta “não conseguiria impor limites” à adolescente, já que é conivente com o relacionamento amoroso da menor com rapaz maior de idade e permite que Maria Elis frequente festas e ingira bebidas alcóolicas (sic – cf. Id. no 131839199 - Pág. 6).
Sucede, porém, que essas circunstâncias não infirmam a conclusão exposta pelo MM. Juiz de que, ainda que a falta de imposição de limites comportamentais à adolescente fosse realidade, trata-se de nuance que “não pode ser considerada isoladamente para justificar o direto acolhimento da adolescente, retirando-a drasticamente de seu seio familiar, sem, ao menos, aplicar previamente outras medidas protetivas que não privem ou afastem os laços familiares, especialmente na situação de Maria Elis, cuja mãe é falecida e pai possui histórico de abuso sexual contra a própria filha, sendo necessário preservar e estimular os poucos laços familiares existentes, especialmente o de sua avó materna, visto que aparentemente outros familiares não desejam assumir compromisso de cuidar da adolescente”.
Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada, que adequadamente definiu o quadro decisório provisório.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator